Tribunal: STF
Processo: RE 256098
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É condição de êxito do recurso que suas razões se
insurjam contra os fundamentos da decisão dissentida.
2. Hipótese em que há divórcio entre a minuta do
agravo e o ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
Agravo regimental não provido.